Tribunal: STJ
Processo: 1016063-45.2016.8.26.0577
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1756521 - SP (2018/0188195-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: JORGE LUIS RENO CAMPOS
ADVOGADOS
: DIEGO ALVES DO NASCIMENTO - SP263376
EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP354510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
24/06/2025
30/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48630959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 84c741a6-ad6d-4943-922e-16dced802196

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48630959 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 01/07/2025 16:17:47
Publicação no DJEN/CNJ de 03/07/2025. Código de Controle do Documento: 84c741a6-ad6d-4943-922e-16dced802196

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1756521 - SP (2018/0188195-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: JORGE LUIS RENO CAMPOS
ADVOGADOS
: DIEGO ALVES DO NASCIMENTO - SP263376
EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP354510
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
2. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo
após a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência da Súmula n.
211/STJ.
III. Dispositivo
4. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 922-932) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao recurso (fls. 915-918).
Em suas razões, a parte alega que "não cabe à aqui agravante disponibilizar
ao agravado uma apólice individual que não comercializa, devendo ser migrado para o
novo plano de saúde contratado pela sua ex-empregadora, nos termos do Tema 1.034
" (fl. 928).
desse e. Superior Tribunal de Justiça
Documento eletrônico VDA47773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: ba675d3a-653e-4361-b2c9-8bc4ed678119

Afirma que "não há dúvidas que ao condenar a ora agravante a migrar o
agravado para um plano individual em decorrência do cancelamento do seguro saúde
coletivo a pedido da estipulante, o v. acórdão recorrido deu à questão solução extra
petita, além de criar obrigação manifestamente contrária às normas regulamentares, já
que a Resolução Normativa no 19 do CONSU, que dispõe que 'as operadoras de
planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos
coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a
seus empregados deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar', expressamente exclui a obrigatoriedade para as
operadoras que não oferecem planos individuais ou familiares - exatamente o caso da
" (fl. 927).
BRADESCO SAÚDE
Aduz que "o v. acórdão recorrido decidiu, de forma fundamentada e
expressa acerca da necessidade de a BRADESCO SAÚDE disponibilizar seguro saúde
individual ao agravado, usurpando-se da competência da ANS, de modo que se
alegado a violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso especial não
seria conhecido, afinal, o e. tribunal de origem manifestou-se expressamente sobre os
" (fl.
pontos abordados pela seguradora, sendo a matéria devidamente prequestionada
931).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 938).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 915-918):
Trata-se de recurso especial fundamentado no art. 105, III, "a", da CF,
interposto contra acórdão assim ementado (fls. 726-727):
Submetido o presente recurso de apelação a novo julgamento pela
Turma Julgadora, em razão da determinação do Exmo. Des.
Presidente da Seção de Direito Privado, nos termos do art. 1.030, II,
do CPC. PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DE EX-EMPREGADO
COMO BENEFICIÁRIO. ART. 31 DA LEI 9.656/98. 1. Direito à
manutenção no plano empresarial. E. STJ firmou entendimento, em
regime de recursos repetitivos (REsp 16803 18/SP e REsp 1708104
/SP - Tema 989), no sentido de que “Nos planos de saúde coletivos
custeados exclusivamente pelo empregador não há direito de
permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa
causa como beneficiário, salvo disposição contrária expressa prevista
em contrato ou em acordo/convenção coletiva de trabalho, não
caracterizando contribuição o pagamento apenas de coparticipação,
tampouco se enquadrando como salário indireto.” (REsp 16803 18/SP
e REsp 1708104/SP). Para fins de manutenção do plano na forma do
Documento eletrônico VDA47773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: ba675d3a-653e-4361-b2c9-8bc4ed678119

art. 31 da Lei 9.656/98, é irrelevante que no momento do exercício do
direito o beneficiário esteja contribuindo para o plano. Computo de
contribuição, a ensejar o direito do art. 31 da Lei 9.656/98, seja na
forma sem limitação temporal do caput (contribuição por 10 anos) ou
proporcional do §1° (um ano para cada ano de contribuição), pode ser
dar por contribuição para operadora anterior do plano empresarial ou
para plano da mesma operadora de característica diferente do atual.
Inteligência dos arts. 23 e 24 da RN n° 279/2011 da ANS. Direito
adquirido deve ser respeitado.
, o autor contribuiu efetivamente
In casu
por mais de 10 anos para o custeio do plano, ainda que enquanto o
plano era oferecido por operadora anterior. Direito de manutenção no
plano empresarial corretamente reconhecido. 2. Fato novo. Mudança
de operadora do plano pela ex-empregadora. Efeitos em relação ao
beneficiário inativo- aposentado. Art. 31 da lei n° 9.656/1998 que não
cria contrato individual. Possibilidade, em tese, da rescisão unilateral.
Ausência, entretanto, de cumprimento do art. 1o da Resolução do
Consu n° 19, que determina a notificação dos beneficiários para a
migração para plano individual da operadora sem cumprimento de
carência ou ressalvas de doenças preexistentes. Exceção do art. 3o
da mesma Resolução que se refere à inexistência de planos
individuais no portfólio da operadora, e não à não comercialização
atual. Determinação de manutenção excepcional dos moldes do plano
empresarial anterior até a oferta de migração para plano individual. 3.
Acórdão parcialmente alterado apenas em razão de fato novo.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 781-789).
Opostos novos embargos, foram rejeitados, com imposição de multa
(fls. 885-886)
Em suas razões (fls. 835-858), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
(i) arts. 141 e 492 do CPC/2015, sob alegação de que "o e. Tribunal local
manteve o v. acórdão concluindo que, após o ato rescisório, supostamente
exsurgiria um dever de disponibilizar plano de assistência à saúde na
modalidade individual ao recorrido, alterando a condenação imposta na r.
sentença recorrida em razão da ocorrência de fato novo e proferindo
julgamento além do pedido, como se demonstrará. 31. Com efeito, em
momento algum requereu o ora recorrido a migração para apólice individual
ou familiar, de forma que, mantida a determinação da 'a migração do autor e
eventuais beneficiários a ele vinculados para plano individual
correspondente' (fl. 752), o v. acórdão recorrido manteve o provimento extra
(fl. 846); e
petita, deslinde que extrapola as pretensões formuladas na inicial"
(ii) arts. 1o e 4o, XI e XXIII da Lei n. 9.961/2000, "que estabelecem que é da
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS a competência para regular
e normatizar as disposições da Lei 9.656/98 e, consequentemente, editar
normas regulamentares a respeito dos mais diversos temas, dentre eles, a
obrigatoriedade ou não das operadoras de seguro saúde fornecerem planos
individuais a beneficiários que tiveram seu plano coletivo cancelado. [....].
Assim, não restam dúvidas de que ao determinar que a seguradora ofereça
seguro saúde na modalidade individual para o recorrido, o v. acórdão
desconsiderou a regulamentação emitida pela Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS sobre o tema e, com isso, violou os arts. Io e 4o, VII, XI e
XXIII da Lei 9.961, de 28.1.2000, uma vez que usurpou a competência da
" (fls. 848/851).
referida autarquia
Contrarrazões apresentadas (fls. 890-905).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
Decido.
Da decisão extra petita
Documento eletrônico VDA47773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: ba675d3a-653e-4361-b2c9-8bc4ed678119

Na origem, JORGE LUIS RENO ajuizou ação ordinária com obrigação de
fazer contra BRADESCO SAÚDE S/A, buscando que seja mantido no "plano
de saúde coletivo por ela disponibilizado aos atuais funcionários do
BANDEIRANTE ENERGIA em vigor por prazo INDETERMINADO, nas
MESMAS E EXATAS CONDIÇÕES EM QUE SE ENCONTRAVA VIGENDO,
mediante a assunção integral do pagamento do valor da mensalidade do
" (fl. 20).
plano coletivo de saúde pela Autora
O Juízo da Primeira Vara Cível julgou "procedente o pedido para condenar a
requerida a manter o autor e sua dependente, no prazo de 15 dias, no plano
de saúde com benefícios equivalentes ao que dispunha até seu
desligamento da ex-empregadora, mediante pagamento de valor equivalente
ao custo integral conforme indicado à fls. 167/169, ou seja, R$ 1.567,13, sob
" (fl. 179).
pena de multa diária no valor de R$ 500,00
Em juízo de retratação, para adequar o voto ao Recurso Especial Repetitivo
n. 1680318/SP e 1708104/SP, o TJSP verificou fato novo superveniente "de
que a ex-empregadora do autor mudou de plano empresarial, que não mais
" (fl. 744), e concluiu
é operado pela ré, mas sim pela Sul América (fls. 683)
que "mantém-se o acórdão proferido no julgamento da apelação quanto ao
direito do autor na forma do art. 31 da Lei n° 9.656/98, mas, diante de fato
novo relativo à mudança de operadora do plano empresarial, determina-se
que a manutenção no plano empresarial pela ré se dê apenas até que oferte,
mediante notificação com prazo razoável, a migração do autor e eventuais
beneficiários a ele vinculados para plano individual correspondente, sem
necessidade de carência, mas com possibilidade de adequação do prêmio
aos valores dos planos individuais contemporaneamente praticados, nos
" (fl. 750).
termos dos arts. Io e 3o da Resolução do Consu n° 19
Ao julgar os embargos de declaração, a Corte estadual esclareceu que "não
há que se falar que a decisão é extra petita. O pedido era de
'
manutenção do embargado no plano e foi isso que se determinou até
que oferte, mediante notificação com prazo razoável, a migração do
autor e eventuais beneficiários a ele vinculados para plano individual
correspondente', pois, diante do fato novo da mudança de plano pela
empresa-estipulante, isso se trata de requisito, em relação à antiga
operadora, nos termos do arts. 1o e 3o da Resolução do Consu n° 19,
" (fl. 787).
para exclusão do embargado do plano antigo
Segundo a jurisprudência do STJ, "não configura julgamento ultra ou extra
petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o
provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser
"
interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial
(AgInt no REsp n. 1.829.793/SE, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe
).
21/10/2019
23/10/2019
Ademais, desde o início a parte buscava a inserção em plano de saúde com
benefícios equivalentes ao que dispunha até seu desligamento da ex-
empregadora. O TJSP entendeu que houve um fato novo superveniente, que
ocasionou na necessidade de adequação da condenação. A parte sequer
apontou dispositivo legal correspondente ao fato novo.
Dessa forma, está caracterizada deficiência na fundamentação recursal, a
teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal.
Da usurpação de competência da ANS
A Corte estadual afastou a tese por entender que o "acórdão embargado
apenas fez, fundamentadamente, uma interpretação da Resolução do Consu
" (fl. 787).
n° 19
No que diz respeito à alegada afronta aos arts. 1o e 4o, XI e XXIII da Lei n.
9.961/2000, o conteúdo normativo de tais dispositivos não foram apreciados
pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios.
a quo
Documento eletrônico VDA47773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: ba675d3a-653e-4361-b2c9-8bc4ed678119

Caberia à parte alegar violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, o que não ocorreu. Dessa forma, à falta do indispensável
prequestionamento, incide a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

A parte agravante insiste na tese de que houve julgamento
,
extra petita
argumentando que "em momento algum requereu o agravado a migração para apólice
r" (fl. 925).
individual ou familia
Contudo, a questão central que a agravante não rebateu
fundamentadamente é que o recurso especial deveria ter enfrentado adequadamente o

fato novo superveniente – qual seja, a mudança de operadora pela ex-empregadora do
recorrido (de Bradesco Saúde para Sul América) –, fato este que modificou
substancialmente o panorama da lide e justificou a adequação da condenação pelo
Tribunal de origem.
Como consignado na decisão agravada, a parte sequer apontou dispositivo
legal correspondente ao fato novo, limitando-se a alegar violação dos arts. 141 e 492
do CPC/2015 (decisão
) e aos arts. 1o e 4o da Lei n. 9.961/2000 (usurpação
extra petita
de competência da ANS).
Ocorre que, diante do fato novo – cancelamento do plano pela estipulante e
contratação de nova operadora –, era imprescindível que o recurso especial indicasse
,
qual dispositivo legal deveria reger especificamente essa situação fática superveniente
o que não ocorreu.
Dessa forma, caracteriza-se a deficiência na fundamentação recursal, nos
termos da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, permanecendo o fundamento
da decisão agravada.
Ademais, o que a parte busca é a manutenção no plano de saúde, conforme
esclarecido pelo TJSP (fl. 787):
[...] não há que se falar que a decisão é
. O pedido era de
extra petita
manutenção do 'embargado no plano e foi isso que se determinou até que
oferte, mediante notificação com prazo razoável, a migração do autor e
eventuais beneficiários a ele vinculados para plano individual
correspondente', pois, diante do fato novo da mudança de plano pela
empresa-estipulante, isso se trata de requisito, em relação à antiga
operadora, nos termos do arts. 1o e 3o da Resolução do Consu n° 19, para
exclusão do embargado do plano antigo.

Desse modo, "conforme o entendimento consolidado neste Tribunal, não
configura julgamento ultra petita ou extra petita, com violação ao princípio da
Documento eletrônico VDA47773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: ba675d3a-653e-4361-b2c9-8bc4ed678119

congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional proferido nos limites do pedido
"
e contraproposta, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente
(AgInt no
REsp n. 1.374.750/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado
em
, DJEN de
).
5/5/2025
8/5/2025
Quanto à alegação de que houve o devido prequestionamento dos
dispositivos da Lei n. 9.961/2000, não assiste razão à parte agravante.
Como corretamente decidido na decisão agravada, os limites da
competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar e o conteúdo normativo da
referida lei não foram apreciados pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos
a quo
declaratórios.
O fato de o acórdão embargado ter mencionado genericamente que "
"
apenas fez, fundamentadamente, uma interpretação da Resolução do Consu no 19
não supre a ausência de análise específica dos dispositivos da Lei n. 9.961/2000
invocados pela recorrente.
Incide, portanto, a Súmula n. 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47773952 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/05/2025 22:58:55
Código de Controle do Documento: ba675d3a-653e-4361-b2c9-8bc4ed678119

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 1.756.521 / SP
Número Registro: 2018/0188195-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10160634520168260577 20170000644536
Sessão Virtual de
a
24/06/2025
30/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
RECORRIDO
: JORGE LUIS RENO CAMPOS
ADVOGADOS
: DIEGO ALVES DO NASCIMENTO - SP263376
EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP354510
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: ALESSANDRA MARQUES MARTINI - SP270825
AGRAVADO
: JORGE LUIS RENO CAMPOS
ADVOGADOS : DIEGO ALVES DO NASCIMENTO - SP263376
EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO E OUTRO(S) - SP354510
TERMO
Documento eletrônico VDA48605032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: a0741c04-29ef-472b-a606-7227a6df0fa3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/06/2025
30/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 30 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48605032 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 01/07/2025 00:27:10
Código de Controle do Documento: a0741c04-29ef-472b-a606-7227a6df0fa3